Tribunal: STF
Processo: ARE 1540010
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Placo do Brasil Ltda formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário fundamentada no fato de o acórdão estar em conformidade com a jurisprudência do Supremo. Nas razões do agravo, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. O apelo extremo teve, ainda, seguimento negado em virtude do entendimento firmado pelo Supremo no Tema n. 1.243/RG.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. TEMA 962/STF. IRPJ/CSL. SELIC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RE 1.063.187. DELIMITAÇÃO DOS RESPECTIVOS EFEITOS. ALCANCE TEMPORAL E MATERIAL DA INCONSTITUCIONALIDADE



    No extraordinário, alega violação aos arts. 153, III; e 195, I, “c”, da Constituição Federal. Sustenta que a Taxa SELIC incidente sobre indébitos possui a função de recompor o patrimônio do contribuinte, tendo, assim, caráter eminentemente indenizatório. Aduz que o STF, no julgamento do Tema 962, reconheceu que a taxa SELIC aplicada sobre o indébito não deve ser considerada como “acréscimo patrimonial” e, assim, não deve se sujeitar ao IRPJ/CSLL, e, consequentemente, esse entendimento deve ser aplicado também em relação aos depósitos judiciais e à SELIC relacionada à recuperação de indébitos de forma geral, por quaisquer outras vias. Postula a reforma do acórdão recorrido para que seja reconhecido o seu direito de excluir, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, os montantes percebidos a título de Taxa SELIC sobre indébitos de forma geral, que incluem o levantamento de depósito judicial ou quaisquer outras vias.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença concessiva da segurança ao concluir pela não incidência IRPJ e da CSLL sobre as quantias recebidas pela impetrante a título de juros moratórios e correção monetária (Taxa Selic) na repetição do indébito.



    Consignou também que a inconstitucionalidade decretada no RE 1.063.187, objeto do Tema 962, não alcança a cobrança de IRPJ/CSL sobre SELIC, que remunera depósitos judiciais e, portanto, variações positivas, a tal título, sujeitam-se à incidência fiscal. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    No julgamento do RE 1.063.187 fixou-se tese jurídica vinculante de que “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário” (Tema 962).



    .......................................................................................................



    A extensão da inconstitucionalidade, para além da SELIC, para abranger quaisquer índices, a título de juros de mora ou correção monetária extrapola os contornos do leading case e fundamentação do paradigma. Não cabe inconstitucionalidade de norma ou preceito legal, por presunção ou analogia, a partir da genérica menção de que geraria tributação de indenização, pois juros de mora e correção monetária não revelam riqueza, acréscimo patrimonial ou lucro tributável, sem sequer indicar e especificar a legislação em que se ampara cada índice, fator ou indexador, para cotejo face à pretensão da respectiva exclusão da incidência fiscal, sob pena de indefinição do próprio objeto da declaração judicial de inconstitucionalidade.



    A inconstitucionalidade decretada no RE 1.063.187 e objeto do Tema 962 não alcança a cobrança de IRPJ/CSL sobre SELIC, que remunera depósitos judiciais e, portanto, variações positivas, a tal título, sujeitam-se à incidência fiscal. Conforme aclarado nos embargos de declaração, a inconstitucionalidade foi delimitada à SELIC em repetição de indébitos tributários, aplicando-se, quanto aos juros pagos em depósitos judiciais, a jurisprudência firmada em repetitivo, pela Corte Superior, no julgamento do REsp 1.138.695 (Tema 504).



    A respeito da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à Taxa Selic, recebidos em razão de repetição de indébito o Supremo, ao analisar o RE 1.063.187, paradigma do Tema n. 962/RG, ministro Dias Toffoli, DJe de 16 de dezembro de 2021, fixou tese de repercussão geral no sentido da inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.



    Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do paradigma, esta Corte esclareceu que o acórdão embargado se aplicaria somente às hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic em questão na repetição de indébito tributário. Confira-se:



    (...) 2. No acórdão embargado, o Tribunal Pleno fixou a seguinte tese para o Tema nº 962: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”. Presta-se o esclarecimento de que a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic em questão na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial. (...)



    (RE 1.063.187 ED, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 16 de maio de 2022, grifei)



    As razões de decidir adotadas no precedente são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos.



    Para além disso, esta Suprema Corte, ao apreciar o ARE 1.405.416 RG, paradigma do Tema n. 1.243 da repercussão geral, reputou ser infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC no levantamento de depósitos judiciais. Veja-se:



    Recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. IRPJ e CSLL sobre a taxa SELIC. Levantamento de depósitos judiciais. Lei 7.713/1988, decreto-lei 1.598/1977 e Código Tributário nacional. Debate de âmbito infraconstitucional. Precedentes. Questão constitucional. Inexistência. Repercussão geral. Ausência. Remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Incidência do art. 1.033 do Código de Processo Civil/2015. 



    1. Firme jurisprudência desta Corte no sentido da inadmissibilidade de agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, motivo pelo qual, em observância aos art. 1.030, I, a e b, e 1.040, I, do CPC, limitado o exame da existência de questão constitucional com repercussão geral à controvérsia acerca da incidência ou não do imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre os valores relativos à taxa SELIC auferidos no levantamento de depósitos judiciais. 



    2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 1.063.187/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, submetido à sistemática da repercussão geral. 



    3. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional apontada no apelo extremo (Lei nº 8.541/1992, Decreto-Lei nº 1.598/1977 e da Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional), a torná-la oblíqua e reflexa, acaso existente, e insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    4. Recurso extraordinário com agravo não conhecido. 



    5. Fixada a seguinte tese: Revela-se infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC concernente ao levantamento de depósitos judiciais. 



    6. Determinada a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 1.033 do CPC.



    (ARE 1.405.416, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber (Presidente), DJe de 3 de março de 2023, Tema 1.243/RG)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente